Tribunal: TJDFT
Processo: 0732838-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732838-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISANDRA MOREIRA SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Elisandra Moreira Santana em face da r. decisão (ID 74919666, pág. 99-109) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu requerimento de tutela de urgência que tem por objeto o fornecimento do fármaco PIRFENIDONA ou NINTEDANIBE, conforme relatório médico. Alega, em resumo, que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15. Argumenta que o relatório médico juntado aos autos demonstra a imprescindibilidade do tratamento com o fármaco, que tem registro na ANVISA, bem como a urgência, pois restou atestado o risco de progressão da doença, com comprometimento da capacidade respiratória e diminuição do tempo de vida da paciente. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato fornecimento do fármaco vindicado. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai do relatório médico, a Agravante, atualmente com 48 (quarenta e oito anos) anos, foi diagnosticada com Pneumonia Intersticial Fibrosante Associada a Colagenose (CID J84.1), grave a progressiva, com piora da capacidade vital e clínica no último ano (ID 243553845). Acrescenta que “a paciente apresentou pioras clínica, funcional, radiológica, a despeito do tratamento adequado (imunossupressores, ciclofosfamida)- detalhamento abaixo. Sendo assim, é imprescindível que seja iniciado o tratamento com antifibrótico (pirfenidona ou nintedanib) a fim de retardar a evolução clínica e funcional desfavorável desta doença.”. A despeito de reconhecer a gravidade do quadro de saúde da parte Agravante, o d. Juízo a quo, ao indeferir a tutela de urgência, agiu com a prudência que deve permear toda a atuação judicial. Conforme se infere da r. decisão agravada, o d. magistrado entendeu que o feito não prescinde da devida instrução, para que se justifique o atendimento da demanda pelo medicamento pleiteado. Consignou o d. Juízo de origem que “mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais.”. Acrescentou o d. magistrado que, a despeito do relatório médico (ID 243553845), “a ausência de urgência também pode ser aferida nas Notas Técnicas supracitadas (inclusive nas anexas pela parte autora, IDs 243553849 e 243553850), emitidas em casos clínicos semelhantes de doenças fibrosantes pulmonares, nas quais o NATJUS.” (ID 243561710, na origem). Nesse contexto, e em fase de análise preliminar, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator